Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734030-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANY LEAO LEMES, H. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANY LEAO LEMES AGRAVADO: NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores H.L.L. e ADRIANY LEÃO LEMES em face da decisão ID 137585320 que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento das imagens do circuito interno de segurança da parte ré. Os autores agravantes relatam, inicialmente, que foi contratado serviço de hotelaria junto à ré, tendo se ajustado que o ingresso no estabelecimento se daria no dia 18/07/2022 a partir de 15h. Informam que chegaram ao local com antecedência de uma hora e, em razão da quantidade de pessoas que lá havia, o primeiro autor passou a ficar bastante agitado, em razão de ser o primeiro autor uma criança com transtorno do espectro autista e, por isso, se sente desconfortável em ambientes com quantidade excessiva de pessoas desconhecidas e com excesso de barulho/movimento. Expõem que foi solicitada a antecipação do “check in”, de modo a garantir ao primeiro autor um ambiente reservado para que se acalmasse, o que foi inicialmente negado, porquanto o “check in” somente poderia ocorrer a partir das 15h, sendo posteriormente condicionado ao pagamento relativo à alimentação “all inclusive” das duas crianças que estavam com o grupo. Alegam ter requerido o fornecimento das imagens do circuito interno de câmera de segurança instalada no saguão onde ocorreu a recepção e qualquer outra câmera de segurança que captasse outros locais onde desenrolaram os acontecimentos, sendo estas referentes ao dia 18/07/2022 (período entre 13h50 e 15h50), contudo a decisão agravada indeferiu o pedido apenas com base no Código de Processo Civil e julgado colacionado que trata de fraude à execução. Defendem que, contudo, o embasamento do pedido de tutela de urgência se deu com base no Código de Defesa do Consumidor, principalmente no que concerne à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, sendo direito básico do consumidor. Afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema consumerista. Destaca que o art. 300, do CPC, prevê também o “risco ao resultado útil do processo”, sendo que tais imagens seriam importantes para se verificar os acontecimentos relatados, ajudando na convicção do julgador. O perigo na demora reside no fato de se apagarem ou extraviarem as imagens por qualquer motivo, enquanto a probabilidade do direito pode ser verificada pelo boletim de ocorrência, pela reclamação em site específico e pelos pagamentos efetuados que demonstram que os agravantes gozaram de um pacote de turismo. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar a ré agravada “a apresentação das imagens de circuito interno de câmeras e segurança ao processo originário relativo ao dia 18 de julho de 2022, das 13:50 as 15:50, do saguão do hotel onde funciona a recepção, e demais localidades por onde os Agravantes passaram, como o restaurante e corredor em direção a quarto de hóspedes.” No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. Preparo regular (ID 40113994/40113995). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inciso I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que assiste razão aos agravantes. Com efeito, não resta dúvida de a relação jurídica mantida entre os autores e a empresa ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), como se vê dos documentos que comprovam a reserva de hospedagem no estabelecimento da ré e pagamentos (ID 134285113 a 134285395 – autos de origem). Nesse passo, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil (...).” No caso, os agravantes demonstram a verossimilhança de suas alegações, que embasam o pedido de reparação por suposta falha na prestação dos serviços contratados, como se vê do boletim de ocorrência (ID 134285417 - autos de origem), reclamação feita via internet (ID 134284491 - autos de origem) e reclamação redigida de próprio punho pela segunda autora agravante (ID 134284493 – autos de origem). Destaque-se que o fornecimento das imagens do circuito de segurança da ré, que têm o condão de esclarecer os fatos e facilitar a defesa do direito dos autores em Juízo, nos termos do supracitado art. 6o, VIII, do CDC, constitui prova impossível para os agravantes, devendo tal ônus recair sobre a ré agravada. Por outro lado, o perigo da demora se faz presente, uma vez que, com o passar do tempo, aumenta a possibilidade de extravio ou eliminação das imagens do circuito de segurança da ré. Desse modo, se fazem presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência requerida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a ré agravada que junte aos autos de origem as imagens de circuito interno de câmeras e segurança relativas ao dia 18 de julho de 2022, das 13:50 às 15:50, do saguão do hotel onde funciona a recepção, e restaurante e corredor em direção a quarto de hóspedes por onde os autores agravantes passaram. Intime-se a parte ré para cumprimento da decisão e apresentação de contrarrazões ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça, por envolver interesse de menor. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora